Tribunal: TJES
Processo: 5009895-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009895-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVENIL ALVES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: FELLIPE BARROS ALVARENGA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5009895-86.2024.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS:
JUVENIL ALVES DE SOUZA / FELLIPE BARROS ALVARENGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 21/12/2023 o veículo de placa OYF4J74, marca ford fiesta, cor azul, tentou ultrapassar o ônibus que estava a sua frente, quando saiu com o veículo para a faixa da esquerda, atingindo a roda direita da traseira a vítima, que dirigia o carro etios, placa PPG2Jj52, na colisão houve danos a calota, a porta traseira e o suporte do paralama traseiro direito, num total avaliado em R$ 2.500,00, a vítima trabalha como motorista de aplicativo, ficou aproximadamente 7 dias sem trabalhar.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto do réu.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a responsabilidade do requerido pelo acidente.

Recurso inominado da parte requerida sustentando a culpa exclusiva do autor pela dinâmica dos fatos.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença deve ser mantida, uma vez que, não é possível identificar o responsável pelo acidente ocorrido. Neste caso, o autor não juntou nos autos quaisquer documentos que comprovem a responsabilidade do réu no acidente. Digo isso porque as declarações anexadas pelo autor (id. 10645572) são documentos produzidos de forma unilateral e que por tal motivo, este, por si só, não tem condão de trazer verossimilhança à narrativa autoral. O mesmo entendimento deve recair sobre as provas apresentadas pelo requerido, demonstrando uma narrativa conflitante sobre a dinâmica dos fatos entre as partes.

6. Para que o autor lograsse êxito em comprovar que o requerido foi quem causou o acidente, deveria ter juntado fotos no momento do acidente, vídeo do momento do acidente de algum estabelecimento na localidade ou mesmo ter sido informado no BO pela autoridade competente a causa do acidente, o que não ocorreu. No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TR NSITO - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VERSÕES E DECLARAÇÕES SOBRE A DIN MICA DO SINISTRO ANTAGÔNICAS - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INCONCLUSIVAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TR NSITO DESCONSTITUÍDO DE PROVA ROBUSTA/SUFICIENTE À AMPARAR O PLEITO DE QUAISQUER DAS PARTES - NARRATIVA DO RECORRENTE SOBRE O ACIDENTE COLETADA PELOS POLICIAIS E APOSTA NO BOAT INDICANDO A SUA RESPONSABILIDADE PELA COLISÃO (FL.41) - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "Havendo conflito entre as versões defendidas pelas partes envolvidas no sinistro e carente de provas o caderno processual para aferir a culpa, a improcedência do pedido é a medida que se impõe, ante o descumprimento do dever imposto no art. 333, inciso I, do CPC"(TJ-SC - RI: 03077037320188240020 Criciúma 0307703-73.2018.8.24.0020, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal).

7. Dessa forma, em razão das provas produzidas não evidenciarem qual das partes foi exclusivamente responsável pelo acidente, não há como condenar autor ou réu em eventuais indenizações por danos morais ou materiais pretendidos pelas partes, devendo cada parte arcar com os prejuízos oriundos do acidente.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)